Tribunal: TJMT
Processo: 1004438-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-21
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1004438-40.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Ab initio, pugna a Recorrente pela concessão da justiça gratuita para o processamento deste recurso; todavia, deixou de anexar os documentos hábeis para comprovar a necessidade da benesse.
Desta feita, intime-se a empresa Agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos cópias da declaração do IRPJ dos anos/exercícios de 2018, 2019 e 2020, bem como cópia dos extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses, nos moldes do art. 99, §2.o, Código de Processo Civil/CPC, sob pena de indeferimento do pedido.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora